Tribunal: STF
Processo: HC 252877
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Batista, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 916.208/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o juízo da execução penal homologou falta grave praticada pelo paciente, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos e a regressão ao regime fechado.



    Alega o impetrante, em síntese, a nulidade no procedimento administrativo disciplinar, visto que, embora tenha sido apresentada defesa prévia, esta foi meramente formal, de modo que o acesso à ampla defesa foi efetivamente impossibilitado, impedindo a oportunidade de ser solicitada a produção de provas necessárias para demonstrar que não foi cometida falta grave.



    Aduz, ainda, a ausência de provas da prática da falta grave, pois calcada apenas na palavra dos agentes penitenciários. 



    Assim, requer, ao final:



    “Diante do exposto, requer seja reformado o r. Acórdão da autoridade coatora para que sejam reconhecidas as diversas nulidades ocorridas no PAD presidido pela diretoria da unidade prisional ou, subsidiariamente, seja o paciente ABSOLVIDO da imputação de ter praticado falta disciplinar, pois, as provas para tanto são frágeis e não justificam a condenação ora combatida, sendo, portanto, o presente Writ necessário para sanar o constrangimento ilegal exercido pela E. Corte Estadual e pela autoridade coatora, requerendo, nesta feita, a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando à anulação de decisão que determinou a regressão de regime e a perda de 1/6 dos dias remidos por prática de falta grave. 



    2. O agravante alega nulidade do procedimento administrativo disciplinar por inobservância das garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e busca a absolvição da falta grave. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio em casos de execução penal, e se houve nulidade no procedimento administrativo disciplinar que apurou a falta grave do agravante. 



    4. A questão também envolve a análise da suficiência da defesa técnica prestada ao agravante durante o procedimento administrativo e a comprovação de eventual prejuízo decorrente de sua alegada deficiência. 



III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 



    6. Não se vislumbra a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, uma vez que as garantias constitucionais foram asseguradas ao apenado no procedimento administrativo. 



    7. A defesa técnica foi prestada de forma adequada, não havendo comprovação de prejuízo concreto ao agravante, o que afasta a nulidade do procedimento administrativo. 



    8. A prática da falta grave foi devidamente fundamentada em análise de provas, sendo inviável a revisão do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. 



IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A defesa técnica prestada durante o procedimento administrativo deve ser suficiente e não há nulidade sem comprovação de prejuízo concreto. 3. A revisão de provas para desclassificação de falta grave é inviável na via do habeas corpus’.” (edoc. 2, fl. 112)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, assim consignou o Ministro Relator acerca das questões suscitadas, no voto condutor do acórdão:



    “Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    No processo administrativo que apurou a falta grave, restaram asseguradas as garantias constitucionais (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) ao apenado, inclusive, o sentenciado foi ouvido pela autoridade administrativa regularmente assistido por defensor que lhe foi nomeado. 



    Destaque-se que ‘o sentenciado informou expressamente que não possuía defensor constituído e que desejava “ser assistido por Defensor da FUNAP”’ (fl. 112). 



    In verbis (fls. 112-114): 



    ‘Instaurou-se, em desfavor do agravante, sindicância administrativa disciplinar para apuração de falta grave. Isso porque no dia 12 de junho de 2023, ele foi surpreendido, juntamente com outro detento (Edson de Jesus), em poder de um aparelho de telefonia celular e acessórios, consistentes em um carregador com cabo USB e um fone de ouvido (página 24). Após tramitação regular do feito, no qual foi assegurado o princípio do contraditório e da ampla defesa em todas suas etapas, sobreveio decisão reconhecendo a falta grave, determinando a E. Magistrada, em razão disso, a regressão de regime e a perda de 1/6 dos dias remidos. 



    Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Execução n.º 0009178-19.2023.8.26.0502, perseguindo o sentenciado, em suma, o reconhecimento da nulidade do procedimento, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como o afastamento da falta grave, ante a fragilidade das provas. 



    Esta C. 5ª Câmara Criminal, no julgamento ocorrido no dia 14 de novembro de 2023, decretou, de ofício, a nulidade da decisão, por unanimidade e voto de minha lavra, determinando fosse outra proferida após a inquirição do sentenciado. 



    Saneada a irregularidade em primeiro grau, foi proferida, então, a decisão atacada que, como já se disse, reconheceu a prática da falta grave, determinando a anotação dela, bem como a perda de 1/6 dos dias eventualmente remidos e, ainda, a efetiva regressão do agravante ao regime fechado (páginas 282/283 dos autos de origem). 



    O agravante pede a proclamação da nulidade da sindicância, ao argumento de afronta à Constituição, por inobservância das garantias processuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Mas a questão prejudicial não comporta acolhimento. 



    Ao contrário do que alega a defesa do agravante, não há qualquer nulidade a ser reconhecida em relação ao procedimento administrativo que apurou a falta disciplinar. Isso porque, ao ser citado sobre a instauração do procedimento disciplinar administrativo, o sentenciado informou expressamente que não possuía defensor constituído e que desejava “ser assistido por Defensor da FUNAP.” (página 199 dos autos originais). Vale dizer, o condenado, por sua livre e espontânea vontade, no exercício de seu direito de escolha, foi devidamente assistido durante a realização do ato por advogado da FUNAP, que também acompanhou a oitiva dos agentes penitenciários (páginas 207/208 dos autos originais) e se manifestou no feito, apresentando defesa técnica (páginas 206 e 213 dos autos originais), não havendo falar, portanto, em ofensa ao princípio da ampla defesa. 



    A esta altura, o agravante alega que a defesa ofertada pelo advogado da FUNAP foi ausente, mas tal argumento também não merece prosperar. 



    O advogado dativo agiu de acordo com o que entendeu necessário e suficiente à defesa do sentenciado. Anote- se que a defesa prévia, salvo raras exceções, é peça sucinta, o que não se confunde com deficiente ou ausente. O advogado da FUNAP apresentou, ainda que sinteticamente, a principal tese defensiva ofertada posteriormente pelo patrono do sentenciado nas razões do presente recurso, perseguindo a absolvição com lastro na fragilidade do conjunto probatório (página 213 dos autos originais). Não se vislumbra, assim e frente à prova colhida, em que medida atuação diversa da defesa poderia favorecê-lo, tendo em vista que ela foi exercida nos limites do possível. 



    No que tange à alegada atuação “apática” do Defensor da FUNAP durante a oitiva dos agentes penitenciários e do reeducando, o agravante sequer indica quanto mais comprova qual prejuízo teria decorrido de tal atuação do causídico, com a nota de que o patrono constituído, quando teve a oportunidade de formular questionamentos em audiência virtual, nada requereu (página 281 dos autos originais). 



    Mesmo que assim não fosse, cumpre anotar que defesa deficiente não se confunde com defesa inexistente, vindo a calhar, sobre o tema, a Súmula nº 523 do Colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Ressalte-se, por fim, que sequer foi deduzido argumento voltado à demonstração do pretenso prejuízo sofrido pelo agravante, que não pode ser meramente hipotético ou presumido, mas potencial. E sem prova concreta do prejuízo, não se reconhece nulidade. Pas de nullité sans grief.’ (grifei). 



    Desse modo, não há que se falar em ausência de defesa técnica se o agravante foi assistido durante todo o procedimento administrativo. E nos termos da Súmula n. 523/STF: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ 



    Logo, não há em nulidade na defesa realizada pelo advogado da FUNAP, pois não comprovado o prejuízo ao apenado.



    (...)



    No tocante ao pleito de absolvição, observa-se que as instâncias ordinárias assentaram que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar, após ampla análise dos fatos e provas produzidos nos autos. Confiram-se alguns excertos referentes à apreciação do tema pelo Tribunal de origem (fls. 114-117): 



    ‘Os relatos dos agentes penitenciários Sandro Rodrigues de Souza e Flaudemir Aparecido Araújo dão conta de na data dos fatos, às 20:30h adentraram a cela 16 do primeiro andar a fim de interromper uma “batucada” que os sentenciados ali presentes promoviam, e flagraram RAFAEL BATISTA e outro sentenciado tentando esconder objetos ilícitos. Informaram que RAFAEL, quando avistou os agentes, tentou, dissimuladamente, se esconder em meio aos demais sentenciados no interior da cela. Contudo, os agentes encontraram um carregador com cabo USB e um fone de ouvido em suas vestes. Indagado, RAFAEL assumiu a propriedade dos objetos que estavam em sua posse (páginas 207 e 208 dos autos originais). 



    RAFAEL, ao ser ouvido, negou os fatos, alegando suscintamente que, quando os agentes penitenciários chegaram à cela, outros presos jogaram um aparelho celular e acessórios de celular em sua cama, mas não viu quem plantou os objetos ilícitos lá, tampouco soube informar a quem os objetos pertenciam. Disse que entregou os objetos aos agentes e tentou explicar a situação, mas não foi compreendido, sendo encaminhado ao castigo (página 209 dos autos originais). 



    As alegações do agravante, data vênia, não convencem. Os testemunhos dos agentes de segurança penitenciária são coerentes e harmônicos e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do recorrente. 



    De outro lado, a versão de RAFAEL restou isolada e não foi comprovada sequer por indícios. Não soube declinar quem haveria plantado os acessórios de celular sobre sua cama ou a quem pertenceria os objetos, tudo a indicar que o reeducando foi mesmo surpreendido pelos agentes públicos com objetos ilícitos no interior de suas vestes. 



    Anote-se, ademais, que a transgressão prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal se dá não apenas com a posse do aparelho, mas de qualquer acessório ou parte de telefone, pois não há permissivo legal para a posse desses objetos. Entendimento contrário, sempre com a devida vênia, permitiria que sentenciados de uma mesma cela possuíssem, cada um, parte ou acessório de telefone celular que, em conjunto, possibilitasse a comunicação externa, sem que qualquer deles incidisse em sanção disciplinar grave. 



    A conduta, pois, é grave e está elencada no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, já que clara a intenção do legislador em impedir a comunicação ilícita, e por vezes criminosa, por parte dos sentenciados com outros presos e com o meio externo. De mais a mais, a posse de telefone celular e seus acessórios é conduta proibida e o sentenciado bem sabia disso, tendo também descumprido o regramento e ordens da instituição, o que igualmente constitui falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c. c. o artigo 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, nunca é demais frisar. 



    Clara, portanto, a prática da falta grave, de rigor a imposição ao sentenciado dos consectários legais decorrentes de tal reconhecimento, ou seja, a regressão de regime, a perda parcelar dos dias eventualmente remidos e, também, o reinício do prazo voltado à progressão de regime, nos termos do artigo 112, § 6º, da Lei de Execuções Penais, ainda que a decisão tenha sido omissa neste ponto.’ 



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade. 



    A falta grave foi devidamente fundamentada em análise provas, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo Superior Tribunal de Justiça na via do habeas corpus. 



    Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao agravante, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória. A propósito:



    (...)



    Diante de tais considerações, vislumbrou-se a inexistência de flagrante ilegalidade passível de concessão da ordem de habeas corpus.” (edoc. 2, fls. 115-120)



    Como visto, as instâncias antecedentes assentaram que não houve violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório no procedimento administrativo disciplinar, bem como concluíram que a prática da falta grave foi devidamente comprovada.



    Assim, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias anteriores, a fim de reconhecer nulidade ou a necessidade de absolvição do paciente, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente